Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RESULTADO PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO RECORRENTE.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por PEDRO HENRIQUE CUNHA DE FREITAS contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A pena foi fixada inicialmente em 11 anos e 8 meses de reclusão, mais 1.167 dias-multa. Defesa pleiteia a absolvição por ilicitude das provas e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal e veicular foi amparada por fundada suspeita, legitimando as provas obtidas; e (ii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena aplicada ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem policial foi legítima, sendo amparada em fundada suspeita, conforme previsto no artigo 244, do Código de Processo Penal e jurisprudência do STJ, dado o contexto em que o veículo do réu estava estacionado irregularmente em local conhecido pelo tráfico de drogas e a posterior apreensão de quase 2 kg de cocaína no automóvel.
As provas obtidas na abordagem inicial são válidas e independentes de eventual nulidade de diligências posteriores realizadas em local diverso.
A materialidade e a autoria foram comprovadas pelos depoimentos consistentes dos policiais e pela perícia que identificou cocaína na quantidade de 1.985,56 g.
A valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais na dosimetria foi considerada inadequada em parte, afastando-se a avaliação desfavorável da culpabilidade por caracterizar bis in idem. A pena foi ajustada para 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 1.020 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A busca pessoal e veicular, quando fundada em suspeita justificada e respaldada por elementos objetivos, é legítima e produz provas válidas.
A dosimetria da pena deve observar os critérios legais e evitar bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 824.449/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024.